Tribunal: TJDFT
Processo: 0761098-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão de Contrato de aquisição de passagens aéreas, que foi extinta ante a ausência do autor à audiência de conciliação. O autor insurge-se contra a sentença, ao argumento de que teve uma emergência médica que o impediu de comparecer ao ato.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48439218. Foram apresentadas contrarrazões, id 48439225.
3. A Lei no 9.099/95, que dispõe sobre o Juizado Especial Cível, prevê em seu artigo 51, I e §2o, da Lei 9.099/95 que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo.
4. No caso sob análise, o autor defende que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27/02/2023 às 15h00, porque teve uma emergência médica que o impediu de conectar-se. Contudo, o atestado indicativo do impedimento somente fora apresentado com o recurso interposto em face da sentença que extinguiu o processo, no dia 04/04/2023, e a informação é de que o paciente esteve com o médico no período vespertino, sem indicação específica do horário. Ademais, diante dos sintomas apresentados, notadamente inchaço decorrente de abscesso, o recorrente poderia ter se comunicado com o 5o NUVIMEC, solicitando a remarcação da audiência. Ressalte-se que o § 2o do art. 51 da Lei 9099/95 prevê tão somente a isenção ao pagamento das custas processuais, caso o autor comprove que sua ausência decorreu de força maior.
5. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.